Tribunal: TJMT
Processo: 1009996-98.2020.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009996-98.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN - MT (APELANTE), FELIPE AUGUSTO CALLEJAS DE SOUZA - CPF: 040.947.911-08 (APELADO), ORLANDO CAMPOS BALERONI - CPF: 570.792.261-04 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO
–
MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1 – Quando se trata de veículo devem ser observadas as normas do CTB, devendo assim, o autor comunicar ao órgão de trânsito a transferência do veículo.

3. não obstante o artigo 1.275 do Código Civil preveja a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, certo é que o automóvel possui peculiaridades, motivo pelo qual é regido por leis especiais, notadamente
o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo veículo automotor deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação.

2 – Recurso provido. Sentença Retificada, segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1009996-98.2020.811.0041 – COMARCA DA CAPITAL

APELANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

APELADO
: FELIPE AUGUSTO CALLEJAS DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença com Recurso de Apelação
oposta por

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo
Juízo da

1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação Mandamental
no 1009996-98.2020.811.0041
, impetrado por
FELIPE AUGUSTO CALLEJAS
,
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Diretor Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso,
concedeu parcialmente a segurança do
mandamus,
para ratificar a decisão liminar, e, determinar
a autoridade impetrada que efetue a averbação no registro veicular da motocicleta Honda CG 125 Fan KS, Placa QBY 9486, Renavam 01061358540, inerente a

Escritura Pública de Renúncia de Propriedade, emitida pelo impetrante, com efeitos a partir de 2.5.2018, sem prejuízo de bloquear a emissão de licenciamento veicular referente ao exercício de 2020 para terceiros interessados.

Sem custas e honorários advocatícios

(Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da CF/MT.

O Apelante alega, preliminarmente, acerca da inviabilidade da via eleita, que não há que se falar em direito líquido e certo, de modo que o impetrante seja legitimado ao manejo do mandado de segurança, que o mesmo produza, de pronto, prova do direito que alega ter sido violado pela autoridade coatora. O impetrante requer a renúncia de propriedade do veículo com a exclusão do nome do apelante como proprietário da motocicleta Honda CG 125 Fan KS, cor vermelha, placa QBY9486, RENAVAM 01061358540. Não demonstrou e sequer citou ato coator ou negativo ilegal supostamente perpetrado por autoridade do DETRAN para tanto combate com argumentos sem apresentar prova pré-constituída da suposta ilegalidade.

Alegando, ainda, acerca da ilegitimidade passiva do DETRAN, visto que alienou o veiculo a terceira pessoa, e, caso não proceda como determina o art. 134 do CTB, o referido artigo descreve que o proprietário antigo se responsabiliza solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

A obrigação de fazer a transferência do veículo, por expressa previsão legal, é do comprador e do vendedor, que deve pagas as respectivas taxas e submeter o veiculo a vistoria, não podendo jamais tal obrigação ser imputada ao DETRAN, sob pena de incidir em ilegalidade, de forma, que o pedido se consubstancia em uma relação contratual entre particulares que deve ser resolvida na vara cível comum.

No mérito o Apelante aduz que, sobre a incompatibilidade entre a renúncia e a alienação, visto que o impetrante alega categoricamente que perdeu o bem por motivo de alienação do veículo a terceira pessoa. No CC, perde-se a propriedade voluntariamente por alienação, abandono e renúncia (art. 1.275, I, II e III, do CC). Perde-se a propriedade involuntariamente, pelo perecimento e desapropriação (art. 1.275, IV e V, CC). O instituto da perda pela renúncia se torna incompatível por ter características diferente da alienação, além do que, ninguém pode renunciar o que já perdeu sob pena de prejudicar terceiros caso o veículo ainda exista, sendo que a coisa passaria a ser “Coisa de Ninguém”.

Aduz, ainda, sobre a não recepção do instituto da renúncia na lei 9.503/97, o procedimento exigido para fins de alteração da propriedade de veículos é o da transferência, previsto em seu art. 123 e seguintes. Devendo o proprietário anterior a realização do procedimento de comunicação de vendo, previsto no art. 134 do CTB, que deve realizada mediante a apresentação de cópia do comprovante de transferência de propriedade, dentro do prazo de trinta dias da venda, que no caso em tela não ocorreu.

Da impossibilidade de exclusão do nome do autor, sem indicar outro proprietário, responsável pelo veículo. Além disso, o Judiciário não pode coadunar com a situação ilegal dos veículos circularem em território nacional de forma irregular, sem que se identifiquem seus proprietários de fato, haja vista que a ausência de regularização representa risco a coletividade. Da responsabilidade pelos débitos, pelos pagamentos dos débitos de multas, licenciamento e IPVA quando a transferência do veículo não é comunicada ao DETRAN.

Pugnou, assim, pelo conhecimento do Recurso, a fim de que seja reformada a sentença prolatada nos presentes autos.

A parte apelada apresentou as contrarrazões no ID. No 55910482, rechaçando as teses mencionadas e requerendo o improvimento do recurso ora objurgado e mantendo a r. sentença.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer lançado por meio do Id. No 59251471, opinou pelo parcial provimento do apelo e a retificação da sentença nos termos acima descritos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como consignado anteriormente, o Juízo Singular concedeu parcialmente a segurança do
mandamus
, para ratificar a decisão liminar, e, determinar a autoridade impetrada que efetue a averbação no registro veicular da motocicleta Honda CG 125 Fan KS, Placa QBY 9486, Renavam 01061358540, inerente a

Escritura Pública de Renúncia de Propriedade, emitida pelo impetrante, com efeitos a partir de 2.5.2018, sem prejuízo de bloquear a emissão de licenciamento veicular referente ao exercício de 2020 para terceiros interessados.

Inicialmente, há de ser analisada a preliminar arguida pelo Impetrado em suas informações, sendo ela: da ilegitimidade passiva.

Aduz o Impetrado a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, ao fundamento de que, se relata de forma clara e cristalina que o impetrante alienou o veículo para terceira pessoa.

Como, pode ser observado na exordial, a discussão dos autos é em torno da renúncia da propriedade do veículo, com a finalidade de conceder ao proprietário a exclusão de seu nome do banco de dados do Detran.

Destarte, é sabido que o Detran é o órgão competente para excluir do banco de dados o nome do impetrante como proprietário do veículo, porquanto, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

Assim, é certo que a preliminar em análise deve ser rejeitada.

VOTO (INVIABILIDADE DA VIA ELEITA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante alega, preliminarmente, acerca da inviabilidade da via eleita, e, portanto, não há que se falar em direito líquido e certo, de modo que o impetrante seja legitimado ao manejo do mandado de segurança, que o mesmo produza, de pronto, prova do direito que alega ter sido violado pela autoridade coatora.

O impetrante requer a renúncia de propriedade do veículo com a exclusão do nome do apelante como proprietário da motocicleta Honda CG 125 Fan KS, cor vermelha, placa QBY9486, RENAVAM 01061358540. Não demonstrou e sequer citou ato coator ou negativo ilegal supostamente perpetrado por autoridade do DETRAN para tanto combate com argumentos sem apresentar prova pré-constituída da suposta ilegalidade.

Essa matéria se confunde com o mérito e com ela será analisada.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como consignado anteriormente, o Juízo Singular concedeu parcialmente a segurança do
mandamus
, para ratificar a decisão liminar, e,
determinar a autoridade impetrada que efetue a averbação no registro veicular da motocicleta Honda
CG 125 Fan KS, Placa QBY 9486, Renavam 01061358540
, inerente a

Escritura Pública de Renúncia de Propriedade, emitida pelo impetrante, com efeitos a partir de 2.5.2018, sem prejuízo de bloquear a emissão de licenciamento veicular referente ao exercício de 2020 para terceiros interessados.

O autor adquiriu um veículo HONDA CG 125 Fan KS, Placa QBY 9486, Renavam 01061358540, diretamente da empresa MOTO RAÇA LTDA EPP e posteriormente em 6-10-2016 a motocicleta foi vendida ao Sr. Joelson Rodrigues, CPF no 903.762.181-34, que na mesma data iniciou o processo de transferência de propriedade do bem para seu nome, autos de no 00323888/2016, junto ao DETRAN, conforme pode ser observado no próprio extrato do veículo, no id no 55910452.

Entretanto, aos 14-10-2016 foi cancelada a transferência de propriedade do bem. Tal fato se deu por motivo alheio ao ora impetrante. O impetrante não ficou com nenhum documento que comprovasse a venda em suas mãos, uma vez que o DUT – Documento Único de Transferência foi entregue ao Sr. Joelson Rodrigues. Não sendo localizado o veículo pelo impetrante, como também, não foi completada a transferência do mesmo junto ao DETRAN-MT.

Pois bem.

Não há fundamentação no Código de Transito Brasileiro acerca da renúncia de propriedade do veículo, entretanto, por analogia ao Código Civil, poderia ser analisado esse pedido, nos termos do artigo 1.275, II, que assim dispõe:

Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade:

I - por alienação;

II - pela renúncia;

III - por abandono;

IV - por perecimento da coisa;

V - por desapropriação
. [Destaquei]

Por outro lado, assim prevê o art. 134 do CTB,
in verbis:

Art. 134.

No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado,
sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

[Destaquei].

Dessa forma, fica evidente que o impetrante fica solidariamente responsável pela comunicação da transferência do veículo. Devendo o antigo proprietário encaminhar ao órgão de trânsito, no prazo de até 60 (sessenta) dias, o comprovante de transferência de propriedade. Não podendo o alienante renunciar a posse ou propriedade do veículo sem que tenha um novo dono.

No caso dos autos o autor relata que vendeu, no ano de 2016, para o Sr. Joelson Rodrigues, CPF no 903.762.181-34, o referido veículo, que permaneceu registrado em seu nome, diante de o fato de o comprador não concluir o pedido de transferência junto ao Detran nos termos do que determina o artigo 134 acima citado.

Este também é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - VEÍCULO EM CIRCULAÇÃO -
RENÚNCIA À PROPRIEDADE
- BAIXA DO REGISTRO JUNTO AO DETRAN/MG - IMPOSSIBILIDADE.

Não obstante o artigo 1.275 do Código Civil preveja a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, certo é que o automóvel possui peculiaridades, motivo pelo qual é regido por leis especiais, notadamente
o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo veículo automotor deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação.
Inexistindo provas capazes de demonstrar a ocorrência de quaisquer das hipóteses citadas pela legislação aplicável, que autorizariam a baixa do veículo (alienação ou perecimento), não há possibilidade de se acolher a pretensão.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.082757-0/002, Relator (a): Des. (a) Dárcio Lopardi Mendes, 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/5/2020, publicação da súmula em 15/5/2020)

[Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - VEÍCULO EM CIRCULAÇÃO - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DOS EFEITOS DA RENÚNCIA DO BEM MÓVEL - BAIXA NO REGISTRO DO DETRAN/MG - IMPOSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DAS NORMAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - RECUSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Embora o artigo 1.275 do Código Civil preveja a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, em se tratando de veículo automotor deve-se obedecer às normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, com aplicação subsidiária do CC.

2. Não existindo provas suficientes a demonstrar a alienação do veículo e tampouco seu perecimento, situações que se enquadrariam nos artigos 134 e 126, ambos do CTN, não há falar em direito líquido e certo da impetrante.

(TJMG -

Apelação Cível 1.0000.18.093657-7/001, Relator (a): Des. (a) Baeta Neves, 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/11/2018, publicação da súmula em 14/11/2018)

[Destaquei].

Portanto, não obstante o artigo 1.275 do Código Civil preveja a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, certo é que o automóvel possui peculiaridades, motivo pelo qual é regido por leis especiais, notadamente
o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo veículo automotor deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação, o que ocorreu no caso destes autos. Aliás, hipoteticamente, se realmente pudesse analogicamente aplicar o instituto da renúncia prevista no Código Civil, não seria no caso de o impetrante, pois o proprietário antes da renúncia teria vendido o veículo e perdido os dados do comprador, como declara em sua inicial. Assim não poderia renunciar, pois o veículo não seria mais de sua propriedade.

No caso dos autos, o impetrante vendeu em 6-10-2016 o veículo de sua propriedade ao Sr.
Joelson Rodrigues, CPF no 903.762.181-34
, que, na mesma data, iniciou o processo de transferência de propriedade do bem para seu nome, autos de no 00323888/2016, junto ao DETRAN, conforme pode ser observado no próprio extrato do veículo, no id no 55910452. Entretanto, em 14-10-2016, foi cancelada a transferência de propriedade do bem em razão de o novo proprietário não ter concluído a transferência.

Dessa forma, fica evidente que o impetrante tem direito a ser retirado a qualidade de proprietário do veículo junto ao registro do Detran. Pois, apesar de não ter comunicado a venda, é de conhecimento do Detran que o veículo foi vendido pelo impetrante ao Sr. Joelson Rodrigues, CPF no 903.762.181-34, cujo processo apenas não se ultimou por motivos alheios ao impetrante.

Assim
,
não poderia ser deferida a segurança, pois o impetrante pede a renúncia da propriedade, o que é incompatível com o ato de alienação, o que foi declarado pelo impetrante, pois estaríamos diante de sentença extra petita.

É o
pedido
que traça os parâmetros da lide, delimitando o conflito, razão pela qual deve ser: certo e determinado. Como suporte do
pedido
, temos a
causa de pedir
que é a motivação baseada em fatos jurídicos que ensejaram a pretensão posta (art. 282, III, do CPC).
Causa de pedir
é o fato que dá origem ao ingresso da ação é a
ratio petitum
segundo a realidade fática e jurídica.

No caso, o
pedido de renúncia da propriedade
é incompatível com a
causa de pedir
. No caso, a causa de pedir é o fato de o impetrante ter vendido o bem ao senhor
Sr. Joelson Rodrigues, CPF no 903.762.181-34, ser do conhecimento do Detran e não baixar o nome do impetrante junto a seus registros, não a renúncia à propriedade, pois o impetrante afirma que vendeu e não pode renunciar àquilo que não é mais seu. A renúncia à propriedade somente se aplica ao perecimento do bem.

Não pode o magistrado alterar a causa de pedir da ação proposta, referindo-se aos fatos que não constem da peça inaugural da demanda que é a petição inicial. Não pode o juiz deferir ao autor, embora em seu benefício resposta judicial diversa daquela solicitada.

Não pode o magistrado alterar a causa de pedir da ação proposta, referindo-se aos fatos que não constem da peça inaugural da demanda que é a petição inicial. Não pode o juiz deferir ao autor, embora em seu benefício resposta judicial diversa daquela solicitada.

O mandado de segurança é uma via estreita, com prova pré-constituída e não se aplica o princípio da fungibilidade de pedidos.

Ante o exposto,
PROVEJO
ao recurso de apelação interposto pelo DETRAN,
RETIFICANDO
a r. sentença do juízo
a quo,
julgando improcedente o presente
mandamus,
denegando a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021